Tribunal: TJES
Processo: 5004818-37.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004818-37.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIANO TEIXEIRA LEVATI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E READEQUAÇÃO TÍPICA. INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal por ausência dos pressupostos do art. 621, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta erro judiciário e pretende a desclassificação do crime de exploração sexual para assédio sexual, alegando disparidade de tratamento em outro processo com fatos análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser admitida para reavaliar a tipificação penal com base em alegada divergência de julgamento em processo distinto, sem demonstração de contrariedade à lei ou à evidência dos autos, nem apresentação de prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza rescisória e hipóteses de cabimento taxativas, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas como sucedâneo recursal.

O art. 621, do CPP, exige demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, uso de prova falsa ou descoberta de prova nova, requisitos não verificados.

A alegação de divergência entre decisões proferidas em processos distintos não configura prova nova nem evidencia erro judiciário, pois cada julgamento se baseia em acervo probatório próprio.

O princípio do livre convencimento motivado afasta a vinculação entre decisões judiciais em casos diversos, ainda que envolvendo fatos semelhantes.

O acórdão condenatório foi fundamentado em conjunto probatório robusto, incluindo documentos e depoimentos, e as teses defensivas já foram apreciadas em grau recursal.

A pretensão recursal revela inconformismo com a condenação transitada em julgado e busca revaloração probatória, providência vedada em sede revisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, arts. 218-B e 216-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 3.114.136, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.04.2026, DJe 14.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5004818-37.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO TEIXEIRA LEVATI

Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR, MACIEL FERREIRA COUTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo regimental na revisão criminal ajuizada por
Luciano Teixeira Levati
, interposto no ID 17457345, em face da decisão monocrática por mim proferida no ID 17191336, ocasião em que não foi conhecida a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Para tanto, em suas razões recursais, a defesa reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando o equívoco da decisão monocrática ao não admitir a demanda. Argumenta que a revisão não busca um simples reexame de provas, mas a correção de um erro judiciário evidente, caracterizado pela gritante disparidade de tratamento jurídico dado ao mesmo réu em dois processos com fatos análogos.

A tese central é que a condenação na Ação Penal nº 0000035-33.2022.8.08.0052 pelos crimes dos artigos 218-B e 216-A, do Código Penal, seria contrária à evidência dos autos e ao texto da lei, quando comparada à sentença proferida no Processo nº 0001087-69.2019.8.08.0052, que desclassificou conduta semelhante para o tipo penal mais brando do artigo 216-A (assédio sexual).

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o agravante almeja, como principal tese defensiva, o conhecimento da ação revisional para que, no mérito, seja sua condenação alterada, desclassificando-se os crimes de exploração sexual (art. 218-B, do CP) para assédio sexual (art. 216-A, do CP).

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que o presente agravo não pode ser provido, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida (ID 17191336) encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o artigo 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados e natureza jurídica de ação rescisória, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de uma nova valoração de provas ou à rediscussão do mérito da causa como se fosse uma terceira instância de julgamento. Sua finalidade é corrigir erros judiciários flagrantes e taxativamente previstos em lei, não podendo ser utilizada como um sucedâneo recursal para manifestar mero inconformismo com a condenação transitada em julgado.

Partindo dessa visão, o
inciso I
, do artigo 621 do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. O
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Por sua vez, o
inciso III
, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo, o requerente objetiva a desclassificação do tipo penal do artigo 218-B para o do artigo 216-A, do Código Penal.

Contudo, da análise da inicial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do revisionando com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial (ID 12953387), o agravante não trouxe nenhuma demonstração concreta de que o acórdão condenatório foi contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos capazes de alterar o entendimento exarado no acórdão recorrido.

O que se apresenta como fundamento para a revisão é, em verdade, a existência de outra decisão judicial (sentença do processo nº 0001087-69.2019.8.08.0052, ID 12953395) que, segundo a defesa, teria interpretado fatos análogos de maneira mais benéfica.

Ocorre que tal argumento não se sustenta, uma vez que a existência de uma decisão proferida em um processo distinto, ainda que sobre fatos com alguma semelhança e envolvendo o mesmo réu, não configura “prova nova” nem demonstra que a condenação que se busca rescindir foi “contrária à evidência dos autos”.

Deve-se prestigiar o
princípio do livre convencimento motivado
do julgador, de modo que o fato de um magistrado, em um processo específico, ter procedido à desclassificação da conduta não vincula, de forma alguma, outro órgão julgador que, em um processo distinto e com base em seu próprio conjunto probatório, chegou a uma conclusão diversa, desde que devidamente fundamentada.

No caso da condenação que se ataca, proferida nos autos da Ação Penal nº 0000035-33.2022.8.08.0052, a convicção do juízo foi formada com base em um acervo probatório robusto, que, segundo o acórdão proferido na apelação (ID 12954358), incluía “vários relatórios do Conselho Tutelar Municipal,
prints
de conversas entre o apelante e as vítimas, bem como depoimentos prestados pelas vítimas”.

Dito isso, da análise do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a sentença combatida nesta ação revisional, verifico que as teses ora trazidas pelo revisionando foram devidamente apreciadas, não tendo o requerente, nesta ação, trazido qualquer elemento novo apto a demonstrar que o acórdão condenatório apresenta algum vício ou ilegalidade.

A matéria fática e a adequação típica foram exaustivamente debatidas e decididas em grau de apelação, conforme se extrai do voto condutor do acórdão (ID 12954358).

Ao tentar contrapor a conclusão deste Tribunal com a de outro juízo singular, o agravante busca, por via transversa, uma revaloração subjetiva das provas já analisadas, o que é expressamente vedado em sede revisional. A jurisprudência pátria se manifesta no mesmo sentido:

[...]
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
[...] (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 3.114.136; Proc. 2025/0446271-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/04/2026; DJE 14/04/2026).

Saliento, assim, que o julgamento proferido por este Tribunal de Justiça no recurso de apelação analisou expressamente a robustez do conjunto probatório que ampara a condenação pelos delitos de exploração sexual e assédio sexual, não tendo a defesa, na presente via, comprovado qualquer contrariedade daquela decisão à prova dos autos. O que se traz são, em essência, os mesmos argumentos já rechaçados, agora com o reforço de uma decisão judicial que não tem o poder de rescindir a coisa julgada.

Portanto, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade descritas no artigo 621, do Código de Processo Penal, tratando-se de manifesta tentativa de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de uma condenação transitada em julgado e já confirmada em segundo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio em respeito à segurança jurídica, é incabível o conhecimento da ação revisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, que não conheceu da revisão criminal apresentada, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 22 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao agravo.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.